Tribunal: TJMT
Processo: 1005416-68.2022.8.11.0004
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005416-68.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Corrupção de Menores, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCAS GOMES CORDEIRO - CPF: 066.650.211-06 (APELANTE), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAPHAEL PEREIRA DE JESUS TERRES - CPF: 042.824.731-85 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO ALVES FERREIRA CARDOSO (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS CORONHEIRO BRANDAO - CPF: 031.558.651-64 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE DOMINGOS DA SILVA - CPF: 841.713.831-53 (VÍTIMA), MELGBSON OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 054.529.621-82 (VÍTIMA), MICHELY FERNANDA NETO - CPF: 059.047.981-48 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO ALVES FERREIRA CARDOSO - CPF: 061.424.451-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE ROUBO, TENTATIVA DE LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES –

PRELIMINAR DE NULIDADE DO INTERROGATÓRIO – REJEITADA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RECURSO DESPROVIDO.

O direito ao silêncio é garantia constitucional, não podendo ser usado em prejuízo do acusado durante os debates, nos termos do que estabelece o artigo 478, inciso II, do CPP. Entretanto, o exercício do direito ao silêncio não implica na vedação de perguntas formuladas pelo Magistrado ou acusação, desde que o interrogado não seja coagido a responder.

Demonstrada a materialidade do delito, bem como a sua autoria, imperiosa a condenação no incurso previsto no artigo 157, §3o, inciso II, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal

tirado em face de decisão que condenou
Lucas Gomes Cordeiro
no incurso dos artigos 157, §3o, inciso II, c/c 14, inciso II, ambos do CP e 244-B do ECA, em concurso formal de crimes, à pena de 18 anos, 11 meses e 5 dias e 50 dias-multa, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, sustenta a defesa, preliminarmente, a nulidade do interrogatório do réu, em virtude do cerceamento de defesa, consistente na autodefesa, notadamente no silêncio parcial/mitigado e, portanto, pugna para que seja realizado novo interrogatório, com o relaxamento da prisão em virtude da ilegalidade experimentada.

No mérito, destaca a inexistência de provas robustas sobre a autoria do delito, sendo que pairando duvidas, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
. Por outro lado, prevalecendo à condenação pugna pela desclassificação para roubo tentado previsto no artigo 157, §2o, inciso II, §2-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II todos do Código Penal.

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, sustentando pela prevalência da decisão (Id no 163392178).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer do Id 167739690, opinou pela rejeição da preliminar arguida e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DO INTERROGATÓRIO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade do processo a partir do interrogatório judicial, ao argumento de ofensa do direito ao silêncio parcial, ou seja, de possibilitar que o réu responda apenas as questões formuladas pelo próprio advogado de defesa.

Em que pese suas argumentações, tenho que melhor sorte não lhe socorre.

Isso porque, na hipótese dos autos não restou configurada nenhuma nulidade, capaz de inviabilizar o interrogatório, tampouco prejuízo ao réu na condução da audiência.

Com efeito, é sabido que o direito ao silêncio é garantia constitucional, não podendo ser usado em prejuízo do acusado durante os debates, nos termos do que estabelece o artigo 478, inciso II, do CPP. Entretanto, o exercício do direito ao silêncio não implica na vedação de perguntas formuladas pelo Magistrado ou acusação, desde que o interrogado não seja coagido a responder.

O
princípio nemo tenetur se detegere
pondera que o investigado ou acusado durante a persecução penal não pode sofrer qualquer tipo de prejuízo jurídico pelo fato de não colaborar com a atividade probatória da acusação ou por exercer o direito ao silêncio por ocasião do interrogatório.

In casu,
embora o acusado tenha noticiado que só responderia as perguntas da defesa, não fora em momento algum constrangido ou obrigado a responder as questões dirigidas pelo juízo. Portanto, sem prejuízo, não há que se falar em nulidade.

A corroborar com tal entendimento vejamos os seguintes julgados,
in verbis
:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. JÚRI. APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO CONSUMADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2o, INCISOS II e IV DO CÓDIGO PENAL). FUNDAMENTOS RECURSAIS: ALÍNEAS "A", "B", "C" E "D" DO INCISO III DO ARTIGO 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INTERROGATÓRIO EM PLENÁRIO. DIREITO AO SILÊNCIO. FORMULAÇÃO DE PERGUNTAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. DECISÃO DOS JURADOS CONSOANTE ÀS PROVAS DOS AUTOS. SENTENÇA QUE SE ATEVE AO DECIDIDO PELOS JURADOS. JUSTA APLICAÇÃO DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE A PARTIR DE UMA DAS QUALIFICADORAS. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE ELEVAÇÃO. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES, DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. PENAS REDIMENSIONADAS.

1 - No procedimento do Tribunal do Júri, apelação é recurso de fundamentação vinculada, de forma que o conhecimento da matéria devolvida a 2a Instância está adstrito aos fundamentos fixados no termo de interposição, ainda que não tratados nas razões recursais.

2 - O exercício do direito ao silêncio não implica vedação a que perguntas sejam dirigidas pela Acusação ao acusado, na exata expressão da última parte do artigo 186, do Código de Processo Penal, vedado, naturalmente, exercício de coação para que sejam elas respondidas, o que não foi o caso. Por tal, não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia.

[...] (Acórdão 1163835, 20130310252565APR, Relator: MARIA IVATÔNIA, , Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI,

2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 4/4/2019, publicado no DJE: 10/4/2019. Pág.: 123/147) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – 1. PRIMEIRA PRELIMINAR: NULIDADE DO INTERROGATÓRIO INFORMAL DO APELANTE – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FOI INFORMADO ACERCA DO SEU DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO – VÍCIO NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO À SUA DEFESA – APELANTE QUE CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – PRELIMINAR REJEITADA – 2. SEGUNDA PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO – ALEGADA A ILICITUDE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE BUSCA E APREENSÃO NA SUA RESIDÊNCIA, POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES – CRIME PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUTORIZA A ENTRADA EM DOMICÍLIO QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE – REJEIÇÃO – 3. POSTULADA A APLICAÇÃO EM FAVOR DO APELANTE DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06 – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO, POR PARTE DELE, DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA REDUÇÃO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA – APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS FRACIONADAS E DE APETRECHOS UTILIZADOS PARA O PREPARO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 30 DA TCCR-TJMT – 4. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, APELO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em nulidade do interrogatório informal do apelante, porque não ficou comprovado nestes autos a alegação, segundo a qual não foi assegurado o direito de ele permanecer em silêncio. Além do mais, eventual irregularidade deste ato é causa de nulidade relativa, dependendo da comprovação de efetivo prejuízo à sua defesa. No entanto, na espécie, a condenação dele não se deu por ter admitido a prática do crime para os policiais militares, mas porque foi flagrado em poder dos entorpecentes e porque confessou a prática delituosa tanto perante a autoridade policial quanto em juízo.

[...]”(N.U 1001478-09.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2022, Publicado no DJE 07/12/2022) (destaquei)

Isso posto,
rejeito a preliminar
suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso, consiste na condenação do acusado no incurso do artigo
157, §3o, inciso II, c/c 14, inciso II, ambos do CP e 244-B do ECA,
apesar das provas frágeis da autoria delitiva.

Pois bem. O recurso não merece acolhimento.

Isso porque, restou devidamente demonstrado nos autos a autoria e materialidade de todos os crimes imputados ao ora acusado, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Extrai-se da denúncia que Lucas Gomes Cordeiro em companhia no inimputável Renato Alves Ferreira Cardoso, no dia 17/06/2022, por volta das 23h30, nas dependências do Auto Posto Shell Dume, localizado no Bairro Anchieta, tentaram subtrair, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, coisa alheia móvel pertence ao proprietário do estabelecimento, bem como na tentativa de morte da vítima Jorge Domingos da Silva, que não se concretizou por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Constata-se que o acusado chegou com seu comparsa em uma motocicleta, desceram e foram até o escritório/caixa do Posto, onde anunciaram o assalto aos trabalhadores dali Michely Fernanda Nelo e Melgbson Oliveira Andrade, solicitando todo dinheiro. No momento em que estavam colocando em uma sacola, Jorge Domingos da Silva, Policial Militar a paisana, que passava em frente ao posto, percebeu a conduta dos agentes e solicitou que a esposa ligasse no 190.

No mesmo momento Jorge se posicionou atrás do poste de energia e anunciou “Policia”. Assustados os réus saíram correndo do Posto, atirando em direção do Policial, até subirem na moto e fugirem do local levando tão somente R$ 65,00 (sessenta e cinco reais). Ocorre que, Jorge em legítima defesa, também disparou sua arma, vindo acertar o pé do ora acusado.

Em diligência, foi possível constatar se tratar da pessoa de Lucas, posto que sua esposa Emmylee Souza da Silva, fora até a farmácia adquirir produtos para curativos.

Além das imagens das câmaras internas do Posto de Combustível que gravou toda a ocorrência foi realizado o Laudo de Exame Pericial em Local do Crime contra o Patrimônio, que concluiu e corroborou com a dinâmica descrita. Vejamos a conclusão do Perito Oficial Criminal André Luiz Sbroggio
, in verbis
:

“Assim, em face do exposto, infere o perito que, na base de concreto da bomba de abastecimento do Posto em epígrafe, havia uma perfuração característica de ter sido provocada por impacto de projétil de arma de fogo, disparado à distância; que no local mediato ao “Posto Shell Dume”, verificou-se um estojo de cartucho percutido, calibre .40, de munição utilizada em arma de fogo do tipo Pistola de mesmo calibre. Vale destacar ainda, que imagens capturadas por câmeras de segurança, gravadas no dia 17/06/2022, as 22h 35min, correspondem a ocorrência de assalto ao Posto, realizada por dois agentes, portando revólveres ou similar contra funcionários, para roubar algo de valor (dinheiro) do Caixa, e que durante saída do local, em deslocamento da porta do escritório até a Motocicleta, esses agentes apontaram na direção da Rua Um, onde foi encontrado o estojo acima mencionado, provavelmente por terem sido verbalizados para cessarem a ação por um indivíduo (Policial Militar) que se encontrava nas mediações do Posto, conforme relatado no contexto desse Laudo” (Id 159349951)

O acusado ainda foi submetido a Perícia Oficial e Identificação Técnica da POLITEC, que constatou que sua lesão no pé demonstra compatibilidade de projétil de arma de fogo, vejamos os comentários do Perito,
in verbis
:

“Apresenta curativo oclusivo envolta de antepé direito. Consta na ficha de atendimento da UPA assinada pelo Dr. Daniel de Carvalho Ferreira (CRM-MT11887) que paciente trazido pela polícia vítima de PAF em pé direito, introduziu faca para tentativa de retirada de projétil, radiografia demonstra fratura explosiva de falange proximal de 1o dedo/metatarso.

(...)

O projétil provocou fratura do pé direito que provavelmente necessitará tratamento cirúrgico. Não houve risco à vida. Periciando deverá comparecer ao IML 30 dias após o fato para exame complementar portando relatório médico e exames” (Id 159349867)

Sendo assim, prudente destacar que diferentemente do fundamento recursal, a autoria e materialidade estão comprovadas, sendo que o depoimento das vítimas, boletim de ocorrência e interrogatório, juntamente com os Laudos Periciais e Vídeo juntado aos autos e, ainda, os demais elementos probatórios, são capazes de sustentar a condenação criminal, não havendo, pois, que se falar no princípio
in dubio pro reo.

A corroborar tal entendimento, vejamos decisão já lançada por esse Sodalício
, in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO FORMAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. VINDICADA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – RECONHECIMENTO DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS PRESTADOS POR TESTEMUNHAS EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – SUFICIÊNCIA
– 1.1. ALEGADA A IMPRESTABILIDADE PROBATÓRIA DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EXTRAJUDICIAL – IMPROCEDÊNCIA – INOBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP QUE NÃO DÁ AZO À NULIDADE IPSO FACTO – RECONHECIMENTO CONFIRMADO PELO OFENDIDO EM JUÍZO – DEFICIÊNCIA SUPRIDA – CONDENAÇÃO QUE SE EMBASA SOBRE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – 2. PREQUESTIONAMENTO – 3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
. A materialidade dos crimes e a autoria do apelante estão amplamente comprovadas nos autos a partir do reconhecimento realizado pela vítima na fase inquisitiva e ratificado por ela em juízo, assim como pelos depoimentos prestados na etapa judicial e na delegacia, respectivamente, pelo policial militar que diligenciou na ocorrência e pela pessoa que esteve com o réu logo após o fato e confirmou ter recebido dele parte da res furtivae e que ele trajava as mesmas roupas reconhecidas pelo ofendido como as vestes usadas pelo executor da infração.

1.1.

As disposições do art. 226 do Código de Processo Penal constituem recomendações legais e não exigências cuja inobservância enseja a nulidade ipso facto do ato, especialmente se o reconhecimento extrajudicial foi ratificado pela vítima na etapa judicial e se inexiste prejuízo, por não constituir o elemento informativo do inquérito o único espeque da condenação, como ocorre in casu, ex vi do art. 563 do CPP.

2.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

3.

Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido. (N.U 0001407-72.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS, ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA, EM CONTINUIDADE DELITIVA, E TENTATIVA DE LATROCÍNIO, EM CONCURSO MATERIAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO E FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PELA TENTATIVA DE LATROCÍNIO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS [FATO 1] - DECLARAÇÕES DA VITIMA - IDENTIFICAÇÃO DO APELANTE - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - APREENSÃO DO BEM SUBTRAÍDO -INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - AUTORIA COMPROVADA - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA -

TENTATIVA DE LATROCÍNIO [FATO 2] E ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO [FATO 3] - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO - UTILIZAÇÃO DE UMA MAJORANTE NA TERCEIRA FASE E AS DEMAIS NA PRIMEIRA - ENUNCIADO CRIMINAL 32 DO TJMT - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA - REGIME INCIIAL FECHADO - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER O APELANTE DA TENTATIVA DE LATROCÍNIO E ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.” (AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 12.3.2021)

[...]

(N.U 0001339-83.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2023, Publicado no DJE 25/02/2023) (destaquei)

Por fim, não há que se falar em desclassificação do delito de roubo à forma tentada, já que restou demonstrado por meio da prova testemunhal que Lucas conseguiu levar R$ 65,00 (sessenta e cinco reais), embora tenha deixado a maior parte no animo de fugir. Vejamos trecho do depoimento da vítima Michely Fernanda Neto,
in verbis:

“
MICHELY FERNANDA NETO, vítima, em Juízo, narrou que chegaram dois indivíduos em uma moto. Que desceram da motocicleta e um deles foi diretamente para o caixa, enquanto o outro rendeu a vítima MELGBSON, apontando a arma de fogo para ele. Que o maior rendeu o MELGBSON e o menor se dirigiu ao caixa. Que a polícia passou e interviu. Que houve disparos de arma de fogo. Que o policial atirava de longe “só para assustar mesmo”. Que os suspeitos “ficou com medo e na hora de sair começaram a dar tiro para o rumo do policial”. Que parece que um dos suspeitos levou um tiro no pé, no dedo do pé. Que levaram R$ 65,00 do caixa, “o restante ficou lá”. Que reconheceu o “mais baixinho”, porque ele não saia lá do posto, então reconheceu a altura e a voz dele. Que não reconheceu o mais alto. Que só deu para ver que ele era moreno, do mesmo tamanho que ela. Que não olhou para o rosto dele, porque ficou com medo. Que reconheceu o baixinho na delegacia de polícia. Que viu os indivíduos atirando contra o policial. Que não se recorda da quantidade de disparos. Que não viu onde o suspeito foi atingido, os policiais que falaram que ele foi atingido no pé.” (trecho extraído da sentença – Id 15939993)

Portanto, imperiosa a manutenção da sentença condenatória.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao Recurso de Apelação Criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023